Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Se o depoimento prestado pelo vigia noturno, que realizava o turno no momento em que a ré juntamente com outros agentes praticava o ato delituoso, encontra-se em perfeita harmonia e coerência com o acervo probatório constante dos autos, tendo inclusive orientado os policiais em relação à localização do bem furtado e do respectivo autor, não há falar em insuficiência de prova em relação à autoria, frustrando-se a pretensão de absolvição da apelante com base no art. 386, VII, do Código Penal.

2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória, quando firmes, coesos e confirmados em juízo, desfrutando de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.

3. Conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas. Precedentes.

4. Comprovada a autoria do furto não há espaço para a pretensão desclassificatória relacionada ao crime de receptação.

5. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar as demais provas, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos.

6. Não há falar em participação de menor importância quando a atuação da ré é relevante para a realização do crime, agindo em divisão de tarefas, unidade de desígnios e comunhão de esforços, ficando responsável por vender o produto do crime, a fim de garantir sucesso na execução da ação criminosa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.